Tribunal: TJMT
Processo: 1029623-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029623-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON BORGHETTI registrado(a) civilmente como ANDERSON BORGHETTI - CPF: 040.257.199-16 (ADVOGADO), VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (AGRAVANTE), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (AGRAVADO), CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 09.004.113/0001-30 (AGRAVADO), ALEX SILVA SANTIAGO LOPES - CPF: 603.850.061-87 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA - CNPJ: 83.305.235/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS - CNPJ: 78.858.107/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SAO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI/SAO MIGUEL - CNPJ: 08.253.539/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUE S/A - GERADORA E FORNECEDORA DE INSUMOS - CNPJ: 07.004.149/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAFAEL GRANDO - CPF: 113.683.199-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDAMAR GRANDO - CPF: 779.790.879-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS COMUNS DO CASAL. MEAÇÃO RESGUARDADA. CONSTRIÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora de bens, incluindo direitos aquisitivos sobre imóveis e valores depositados, resguardando a meação do cônjuge do executado e mantendo a constrição sobre parte dos rendimentos mensais do agravante.

II. Questão em discussão

2. A possibilidade de penhora sobre bens comuns do casal no regime de comunhão universal de bens, com a preservação da meação da cônjuge não devedora.

3. A legalidade da constrição de 30% dos rendimentos mensais do agravante, provenientes de contratos com cooperativas.

III. Razões de decidir

3. A penhora de bens comuns é admissível, desde que respeitada a meação da cônjuge do executado, conforme entendimento do STJ e do CPC/2015, art. 843.

4. A constrição de valores é válida quando limitada a uma parcela proporcional que não comprometa a subsistência do devedor, inexistindo prova de prejuízo grave ao núcleo familiar ou à sociedade.

5. Determinações de registro de indisponibilidade de bens e utilização de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD são medidas cabíveis para efetivação do cumprimento, mesmo sem o esgotamento prévio de outras tentativas de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É admissível a penhora de bens comuns do casal no regime de comunhão universal de bens, desde que resguardada a meação da cônjuge não devedora."

2.

"A constrição de rendimentos mensais do devedor é válida quando respeitado percentual que não inviabilize sua subsistência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
VALDEMAR GRANDO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Comarca de Nova Mutum que nos autos CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, conheceu parcialmente dos embargos, acolhendo-os em parte e determinou a penhora de determinados bens.

Explica que na decisão dos Embargos o juízo de origem reconheceu os seguintes erros materiais:
“1. Corrigiu a matrícula nº 28.437 para 28.438 e a matrícula nº 28.462 para 26.462, referentes aos imóveis objeto de penhora. 2. Alterou o nome de Valdeci Prestes Zimmermann para Valdemar Grando. 3. Determinou expressamente a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis registrados nas matrículas nº 1.429 e 8.907 do CRI de Maravilha/SC, confirmando que a penhora já havia sido efetivada.”
e manteve os demais pontos da decisão, rejeitando as demais alegações dos Embargos, com a necessidade de intimação dos credores fiduciários e dos terceiros possuidores de direitos sobre os bens penhorados.

Conta que em relação aos demais pedidos, postergou a apreciação até que houvesse a homologação dos autos de avaliação dos imóveis e veículos penhorados, com o objetivo de evitar excesso de penhora.

No primeiro ponto, defende a impossibilidade de penhora sobre a meação do cônjuge, ao argumento de que são casados sob o regimento universal de bens e assim sendo, segundo o artigo art. 1.664 do Código Civil, a penhora sobre bens do casal, no regime de comunhão universal de bens, só pode recair sobre a parte pertencente ao cônjuge devedor, devendo-se preservar a meação do cônjuge que não é responsável pela dívida.

Complementa:
“embora o patrimônio seja comum ao casal, a penhora não pode recair sobre a parte pertencente à Sra. Clades Schleicher Grando, uma vez que ela não integrou a relação processual e não é responsável pela dívida exequenda. Conforme já mencionado, não há qualquer prova de que a dívida tenha sido contraída em benefício da família, conforme exigido pelo art. 1.664 do Código Civil.”.

Cita várias situações relativas aos bens do casal e defende que a penhora que incide sobre os bens citados deve exclusivamente respeitar a fração do cônjuge; também que não foi apresentada qualquer prova de que a dívida que originou a execução tenha beneficiado a entidade familiar.

Portanto, requer que a penhora incida somente sobre a parte pertencente ao agravante,
preservando-se a parte do bem de titularidade da Sra. Clades Schleicher Grando, que deve ser protegida.

Sob outro aspecto assevera que a constrição de 30% dos rendimentos mensais do executado, inviabiliza totalmente o negócio; que foi depositada a quantia de R$ 127.248,96, pela Cooperativa Alfa sem que houvesse determinação do juízo para depósito nos autos, além de prejudicar o sócio.

Afirma ainda que
“o valor depositado pela Cooperativa Alfa é proveniente de trabalho desenvolvido pelo executado e seus sócios e que o referido valor é essencial para manutenção tanto do núcleo familiar quanto da sociedade composta pelo executado, sua esposa e seu irmão.”
.

Requer a concessão do efeito suspensivo e desbloqueio, em caráter de urgência da quantia de R$ 127.248,96 (cento e vinte e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) e da constrição, assim, transferido à Cooperativa SICOOB, Ag. 3032, Conta Corrente n. 148.600-4, favorecido Vidamar Grando - CPF nº 779.790.879-68.

No mérito, a reforma da decisão que determinou a penhora sobre os bens comuns do casal, para que seja afastada a constrição sobre o patrimônio da Sra. Clades Schleicher Grando, cônjuge do agravante, ou, subsidiariamente, que seja resguardada a meação a que tem direito.

Restou indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado alega pretensão de rediscussão de matéria já julgada no RAI n. 1023172-68.2023.8.11.0000. Aponta ainda ilegitimidade ativa, ao postular direito à meação do cônjuge e suposto direito societário de seu irmão, Sr. Vidamar Grando.

Ademais, defende a impossibilidade de devolução dos valores depositados na Conta Judicial; a receita proveniente do Contrato com a Cooperativa não é única fonte de renda do empreendimento do devedor. Cita várias outras situações, para demonstrar a diversidade de fonte de renda que dispõe o agravante/devedor.

Ainda pondera que o crédito perseguido é relativo a honorários de profissional liberal, que tem natureza alimentar.

Ao final requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por
VALDEMAR GRANDO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Comarca de Nova Mutum que nos autos CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, conheceu parcialmente dos embargos, acolhendo-os em parte e determinou a penhora de determinados bens.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)

1 – Dos embargos de declaração de ID nº 148852152:

Recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado no ID nº 67635128.

No tocante aos embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consistem num instrumento processual que pode ser utilizado pela parte interessada quanto esta detectar algum ponto obscuro, contraditório ou omisso, ou até mesmo por erro material existente na decisão, sendo esta entendida em sentido amplo. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

In casu
, no que se refere aos embargos de declaração, entendo que estes devem ser parcialmente conhecidos e providos. Explico.

Quanto aos erros materiais na indicação das matrículas, entendo que assiste razão ao exequente, visto que no lugar da matrícula número 26.462 foi indicada a matrícula 28.462 do CRI de Maravilha/SC e no lugar da matrícula 28.437 foi indicada a matrícula 28.438 do CRI de Maravilha/SC.

De igual modo, entendo que assiste razão ao exequente quanto a determinação de liberação dos valores em favor do executado, havendo erro material, já que houve a indicação de Valdeci Prestes Zimmermann no lugar de Valdemar Grando.

Outrossim, também assiste razão ao exequente quanto a ausência de determinação expressa da penhora dos direitos do contrato relativo aos imóveis registrados nas matrículas nº 1.429 e 8.907 do CRI de Maravilha/SC.

Em relação aos demais pontos, entendo que as argumentações dispendidas devem ser rejeitadas, uma vez que a necessidade de intimação do credor fiduciário e dos credores hipotecários dos bens penhorados, bem como dos terceiros possuidores de direitos sobre os quais se pretende o reconhecimento da fraude à execução, estão previstas nos artigos 792, § 4º, 799, inciso I e 889, todos do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, CONHEÇO DOS REFERIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS EM PARTE tão e somente para determinar:

1. Onde se lê matrícula nº
28.437
passa-se a se ler matrícula
28.438
na decisão de ID nº 142598675;

2. Onde se lê matrícula nº
28.462
passa-se a se ler matrícula nº
26.462
na decisão de ID nº 142598675;

3. Onde se lê Valdeci Prestes Zimmermann passa-se a se ler Valdemar Grando na decisão de ID nº 142598675;

4. DETERMINAR expressamente a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis registrados nas matrículas números 1.429 e 8.907 do CRI de Maravilha/SC, a qual já foi efetivada no ID nº 147646472.

No mais, mantenho a decisão por seus próprios baldrames.

2 – Dos demais pedidos:

Em relação aos demais pedidos formulados pela parte exequente, postergo sua apreciação para depois da homologação dos autos de avaliação dos imóveis e veículos objeto de constrição no presente feito, posto que há penhora recaindo sobre 04 (quatro) imóveis, assim como penhora sobre direitos aquisitivos de outros 06 (seis) imóveis, com a finalidade de evitar excesso de penhora.

Registro a possibilidade de a exequente indicar a substituição da penhora, caso seja de seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Entretanto, havendo interesse na substituição, será realizada a baixa na constrição realizada sobre os imóveis e veículo penhorado.

Caso não manifestado o interesse na substituição, o processo deverá prosseguir seu curso, aguardando-se o cumprimento da decisão de ID nº 142598675, a qual somente não foi cumprida até os dias atuais devido ao processo estar concluso para apreciação dos sucessivos pedidos formulados pela parte exequente sem que aguardasse o cumprimento de todas as medidas já determinadas por este juízo, em especial a avaliação do patrimônio constrito até o momento, a fim de verificar se são suficientes para saldar o débito ou se será necessária a realização de constrições complementares.

No que se refere aos valores depositados pela Cooperativa Agroindustrial ALFA no ID nº 149247813, DETERMINO a constrição de tais valores, os quais são oriundos do contrato particular de mútuo de fêmeas reprodutoras suídeas e compra e venda de leitões, sendo que a constrição recaiu apenas sobre 30% dos rendimentos mensais do executado, sendo que os 70% remanescentes são suficientes para garantia da subsistência deste.

A alegação de que os valores também pertence aos sócios não merece prosperar, posto que possui 02 (dois) sócios e a penhora recaiu somente sobre a quota parte do executado, já que do valor integral disponível na conta deste, somente 30% foram depositados em juízo.”.

Vejamos.

No acordão do AI 1023172-68.2023.8.11.0000 restou decidida a possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa.

Deferiu-se a busca e penhora de bens em nome da esposa, respeitando-se a meação dela.

Vejamos trecho para ilustrar:

“.... é possível a medida constritiva recair sobre os bens do casal, assim inserido o da esposa, mas, como resultado da meação a que possui direito o agravado, pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa; ou seja, a constrição de bens e direitos em nome da esposa do executado apenas é uma consequência da meação a que possui direito o agravado, não havendo direcionamento da execução contra a esposa do agravado, razão pela qual não há falar em dívida que não foi revertida em benefício da família.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
: “A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, a decisão está fundamentada a seguinte forma:

“No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, entendo que para realização da medida deve ser demonstrado o esgotamento das tentativas de localização dos bens do executado. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA CNIB. I. A CNIB é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. II. Entretanto, esta é medida que deve ser adotada depois do esgotadas as tentativas de localização de bens do executado à satisfação do débito, o que não ocorreu no caso dos autos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084889419, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 01-04-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (N.U 1016698- 23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Assim, tendo em vista que no caso em apreço não foi realizada qualquer diligência para tentativa de localização de bens do executado, INDEFIRO o pedido de inserção da indisponibilidade de bens através do sistema CNIB.”.

Ocorre que também para o STJ é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento a Recurso Especial.

2. É possível utilizar o sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal. Não há óbice algum ao seu emprego em relação a devedores inscritos em Dívida Ativa que, demandados em juízo, não cumpram a obrigação em cobrança.

3. A previsão do § 5º do art. 782 do CPC/2015 - no sentido de que o disposto nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal aplica-se à execução definitiva de título judicial - não constitui vedação à utilização nos executivos fiscais. A norma não prevê tal restrição e deve ser interpretada de forma a dar ampla efetividade à tutela executiva, especialmente quando o credor é o Estado e, em última análise, a própria sociedade. Inteligência dos arts. 1º da Lei 6.830/1980 e 771 do CPC/2015.

4. Como bem ressaltado pelo Ministro Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.

6. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes que se esgote a busca por bens penhoráveis.

7. O uso da expressão verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

8. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.

9. A Segunda Turma já afirmou que "o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal" (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

10. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal; b) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado; c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3º, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

11. Observa-se, assim, que o acórdão recorrido está em desacordo com a compreensão do STJ sobre a matéria. Não havendo óbice à aplicação do art. 782 do CPC/2015 às Execuções Fiscais, o magistrado, atendidas as circunstâncias do caso concreto, poderá determinar a medida.

12. Determinação de expedição de comunicação para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de registro da indisponibilidade de bens.

13. Embargos de Declaração acolhidos.” (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.) negritei

Ainda que se adote a tese de ser necessária outras diligências prévias, é certo que a tentativa de bloqueio eletrônico de valores foi infrutífera, já foi consultado o RENAJUD, só existe um veículo em nome do executado/agravado e, apesar do agravado apresentar defesa ativamente nos autos e citado para pagar, não apresenta qualquer pretensão no pagamento e/ou indicação de bens.

Ante todo exposto,
NA PARTE QUE CONHEÇO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o registro do nome do Agravado e de sua cônjuge Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95), junto à central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, nos termos do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, até o limite do crédito exequendo, bem como autorizar a busca de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em nome de Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95),
respeitando-se a meação da cônjuge do devedo/agravado
; caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, deverá provar a exclusividade da propriedade através da medida adequada, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC).”.

Portanto, preclusa a matéria.

Caberá, caso a decisão que determinou o resguardo da meação da esposa, seja descumprida, pugnar, pelas vias próprias em seu nome, pela observância.

No que tange a devolução de valores depositado pela Cooperativa, também no mencionado agravo restou deferida a expedição de ofício para localização de patrimônio - créditos, sobras líquidas e cotas sociais perante a Cooperativa Agroindustrial ALFA (CNPJ nº 83.305.235/0001-19) e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde (CNPJ nº 78.858.107/0001-62).

Em consequência, após a informação da Cooperativa e depósito de valores, acertadamente reconheceu o juízo a necessidade de constrição de 30% dos rendimentos mensais do agravante, que não inviabilizam sua subsistência, até porque não há prova nesse sentido e a penhora recaiu somente na parte do agravante, não havendo que falar em prejuízo a sócios.

Não há também qualquer irregularidade na determinação de constrição dos valores depositados pela Cooperativa Agroindustrail ALFA, sob a alegação de que a decisão era só de prestar informações, tendo em vista que o fim pretendido com a informação era exatamente a constrição; portanto, o ato atingiu sua finalidade, em observância ao fato de que a execução se realiza em benefício do credor.

Em caso de penhora relativa a direito dos sócios, este deve ser postulado por eles, em procedimento próprio.

Nesse cenário, ratifico a decisão de id. 247447171.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025